Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Processo : 0723719-61.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 198248551 do cumprimento de sentença n. 0701300-87.2019.8.07.001) que rejeitou a impugnação à penhora de salário efetivada na conta da executada, aqui agravante, no percentual de 10% dos seus rendimentos líquidos. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte executada em que se pleiteia a declaração de impenhorabilidade dos proventos recebidos. De início, consigno que não há no Código de Processo Civil a previsão legal do pedido de reconsideração, o qual não é substituto para eventual recurso. Além disso, não interrompe nem suspende o prazo recursal. De todo modo, para que haja viabilidade jurídica do pedido este deve estar fundamentado em fatos novos, isso porque, o referido benefício traz implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, isto é, são vinculadas ao contexto fático que lhes dá suporte. Ocorre, contudo, que a parte não apresentou fatos novos, mas apenas alicerçou seu pedido nas mesmas razões já expostas. Tais fatos já foram considerados na tomada de decisão do juízo quando da prolação da decisão vergastada que admitiu a penhora já devidamente implementada. Dessa forma, não vislumbro razões jurídicas para rever meu entendimento. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Mantenha o feito suspenso, conforme decisão de ID. 193665960. A agravante sustenta mudança fática da sua situação financeira capaz de obstar a penhora salarial deferida em grau recursal, em junho de 2023. Alega que a manutenção da constrição atinge a subsistência e a dignidade da executada, além de não preservar o mínimo existencial, conforme jurisprudência do STJ. Relembra que “este E. TJDFT somente deferiu a penhora salarial porque o valor líquido da requerida era superior ao salário mínimo necessário vigente em agosto de 2022 (R$ 6.298,91) e que o bloqueio de 10% não feriria o mínimo existencial”. Salienta que passou por “fortes problemas financeiros devido a empréstimos que necessitou contrair para socorrer questões urgentes em sua vida privada”. Afirma que “apesar de possuir proventos no valor bruto de R$ 11.600,49 (onze mil e seiscentos reais e quarenta e nove centavos), após os descontos legais e das consignações que possuí, lhe resta tão somente o valor líquido de R$ 3.480,15 (três mil quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos)”. Argumenta que é portadora de depressão e transtorno bipolar, fazendo uso de medicação contínua no valor de R$ 509,85. Diz que, ao final, sua renda mensal líquida gira em torno de R$ 1.507,23, o que impossibilita o bloqueio impugnado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando os documentos anexados (id. 60118471 e seguintes), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Nessa linha de entendimento, a penhora salarial que ora impugna a agravante foi deferida, em junho de 2023, no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n. 0700866-92.2023.8.07.0000, no percentual “de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida mensal da executada-agravada, até a satisfação da dívida” (id. 169411912 na origem). A implementação do bloqueio em folha de pagamento só ocorreu em março de 2024 (id. 191637780 na origem). Decorrido pouco mais de dois meses, a executada-agravante retorna aos autos para informar alteração na sua situação financeira (id. 196308652 na origem). A decisão que defere penhora de percentual salarial, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. Assim, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte poderá pedir revisão da decisão, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC, não se sujeitando à preclusão. A propósito, orientam os arestos desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DERIVADA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CONSTRIÇÃO. ALFORRIA. ARGUMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE FÁTICA QUE LASTREARA A PENHORA. RELAÇÃO DE DIREITO DE NATUREZA CONTINUATIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 505, I). CONSTRIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. MEIO CONSTRITIVO MENOS ONEROSO AO DEVEDOR. MODULAÇÃO OU ALFORRIA DA PENHORA. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encerrando a questão de direito resolvida natureza continuativa, por implicar penhora de parte do que aufere o executado durante substancial espaço de tempo, sobeja possível o reexame do decidido em havendo alteração das bases factuais que modularam sua edição, consoante ressalva o inciso I do artigo 505 do estatuto processual, daí defluindo que, tratando-se de penhora continuada, sendo permeada pela cláusula rebus sic stantibus, afigura-se possível a análise do pedido formulado pelo executado almejando a revogação ou revisão da constrição, tendo em vista que sujeita-se à condição consistente em periódica aferição da manutenção da situação fática que conduzira ao deferimento do ato constritivo, não sobejando possível reconhecer a preclusão acobertando o provimento que deferira a constrição. 2. Conquanto não se olvide que a situação de pandemia impactara os gastos familiares, que, do mesmo modo, foram alcançados, também, pelos efeitos da inflação, não havendo comprovação de que, contudo, os incrementos impactaram as despesas cotidianas do executado de molde a alterarem as base empíricas anteriormente sopesadas que ensejaram o deferimento da penhora mensal de parte do que aufere, ponderado o comprometimento que não afete sua sobrevivência digna, inviável que a constrição seja modulada ou afastada por não terem as premissas de fato consideradas sido substancialmente afetadas. 3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394857, 07262468820218070000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 26/1/2022, DJe de 4/3/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RISCO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ressalvado o entendimento do relator quanto a impenhorabilidade de verba salarial, com as ressalvas legais, as decisões que admitem a penhora trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus. 2. Modificada para pior a situação financeira do devedor, o valor penhorável pode ser reduzido em caso de risco à sua subsistência digna. (Acórdão 1807613, 07093526620238070000, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 25/1/2024, DJe de 16/2/2024. Grifado) No entanto, a prova de modificação da situação fática é imprescindível e incumbe à parte interessada que, na hipótese, é a executada-agravante. Do exame dos documentos acostados, observo que a penhora autorizada está comprometendo a subsistência da agravante. O contracheque de março de 2024 demonstra que a devedora recebeu, naquele mês, R$ 11.600,49 brutos e R$ 3.840,15 líquidos (id. 60118471). Além disso, o comprovante de rendimentos comprova que a agravante possui treze empréstimos consignados, afora o mútuo que desconta em conta corrente parcela de R$ 1.463,07 (id. 60118475), de modo a confirmar a alegação de que a parte “vem passando por fortes problemas financeiros”. Não bastasse, o relatório médico juntado atesta que a agravante possui depressão e bipolaridade (id. 60118472), necessitando de medicamentos de uso contínuo que custam R$ 509,85, consoante nota fiscal de id. 60118473. Nesse cenário, resta demonstrado que a renda que sobra à agravante, após o pagamento dos empréstimos e da medicação, gira em torno de R$ 1.800,00. A propósito, o salário mínimo médio necessário vigente em abril de 2024, é de R$ 6.912,69, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. Daí, considerando os interesses envolvidos, em uma análise preliminar, reputo inadequada a penhora impugnada. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que a constrição incide sobre o salário da agravante, prejudicando sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a penhora salarial até o julgamento colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator